Tribunal: TJES
Processo: 5012199-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012199-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMANDA DO COUTO ARAUJO FLAUSINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
157, § 2º, INCISO
S II E VII
, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS.
ORDEM CONCEDIDA.
1. No presente caso, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente foi fundamentado em razão da
comoção social gerada pela prática do crime de roubo, sem qualquer
indicativo objetivo relacionado ao caso concreto.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não é cabível a decretação da prisão preventiva apenas com base na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem que haja descrição de circunstâncias concretas do caso que justifiquem a constrição cautelar.

2. Além disso, a paciente não ostenta características típicas de pessoa que se dedica à atividade criminosa, de modo que se revela proporcional ao caso a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas.
3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a

p
aciente
Amanda do Couto Araújo Flausino
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara
Única da Comarca de São José do Calçado
,
nos
A
utos nº
5000482-17.2023.8.08.0046
.

Consta
dos autos, que
a
paciente
foi pres
a
em flagrante em
03
de
outubro
de 2023, em razão da suposta prática do crime
capitulado no
artigo
157,
§ 2º, incisos II e VII,
do Código Penal,
o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O
impetrante
s
ustenta a ilegalidade da
custódia
preventiva, salientando, nesse
sentido, que
:
(i)
não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
aduzindo que não há nos autos demonstração de que a liberdade da paciente imporia risco à sociedade ou à ordem pública;
(i
i
)

a paciente
“não estava armada, não anunciou o assalto e não praticou nenhuma conduta ativa na empreitada criminosa, tendo o frentista/vítima apenas deduzido que estava em conluio com os demais”
;
(iii)
a
paciente
é primári
a, tem bons antecedentes, é estudante universitária, mãe de uma criança de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e, ainda, possui residência fixa;
(iv)

e, por fim,
o Promotor de Justiça se manifestou favoravelmente à liberdade da paciente, por não vislumbrar a presença de
periculum libertatis
.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar, com a expedição de al
v
ará de soltura em favor da

paciente
.
No mérito, requer a
concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.

6409521
,
em que foi
deferida
a medida liminar
e, via de consequência, foi
concedida
liberdade provisória à paciente, com a fixação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da decisão em que foi deferido o pleito limitar:

“
No caso concreto, mesmo que, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, após acurada análise que fiz do presente
writ,
pude constatar que o decreto de manutenção da prisão preventiva exarado em desfavor da

paciente

não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar.

Isso porque, conquanto cabível, em tese, a decretação da cautelar (hipótese do

artigo 313, I, do Código de Processo Penal)
,
tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto

no

artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, bem como presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não verifico a presença dos demais requisitos do
art. 312, do Código de Processo Penal,

uma vez que não se encontra satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, conforme passo a explicitar.

Inicialmente, entendo pertinente consignar que foi imputado à paciente a suposta prática de roubo majorado, consubstanciada na seguinte conduta: a paciente vigiava o local enquanto
Alessandro Couto Araújo de Oliveira e Leila Couto de Araújo Oliveira (seus dois corréus)
teriam, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraído dinheiro de um frentista.

Nesse sentido, eis o relato da vítima, acostado no Auto de Prisão em Flagrante (id. 6300322):

“[...] que hoje estava de plantão no posto quando os assaltantes chegaram pedindo um café; que as duas mulheres se aproximaram pedindo café, enquanto o homem ficou mais afastado; que disse aos três que tinha café fresco para todo mundo, pois tinha acabado de fazer uma garrafa de café. Que tudo aconteceu por volta de 05h30min e 06h00min da manhã; que o homem e as mulheres tomaram café e ficaram conversando uns minutos próximos da bomba de combustível; que em determinado momento, a mulher mais magra e de roupa preta chegou mais perto do declarante e pediu o dinheiro; que soube nas dependências dessa delegacia que a mulher que anunciou o assalto se chama Leila; que foi Leila que mandou o declarante passar o dinheiro do caixa e, logo em seguida, levantou a camisa mostrando uma faca na cintura; que quase ao mesmo tempo em que Leila falava, o homem que estava acompanhando as mulheres se aproximou e disse que ‘o negócio era sério e que era para o declarante andar logo’; que o assaltante estava usando uma camisa do flamengo e uma bermuda; que nas dependências desta delegacia soube que o assaltante foi identificado como Alessandro; que passou entregou o dinheiro que tinha no caixa para Leila; que entregou aproximadamente quinhentos reais para Leila no momento em que sofreu a ameaça; que ainda tentou argumentar com Leila e Alessandro dizendo que tinha oferecido café de graça para eles, não tendo cabimento o que eles estavam fazendo; que foi repelido por Alessandro que mandou o declarante se calar; que indagado do declarante se a outra mulher que estava junto com Leila e Alessandro participou do roubo, este esclarece que a outra mulher ficou o tempo todo sentada perto da bomba de combustível e dos dois assaltantes; que ficou sabendo que a outra mulher que estava junto com Leila e Alessandro se chama Amanda; que Amanda ficou há uns 4 ou 5 metros de Leila e Alessandro, dando a entender que estava observando a situação e tinha ciência de tudo; que logo após ter dado o dinheiro mencionado acima a Leila, afirma que os três saíram do posto da gasolina juntos [...]”.

Diante do caso acima, o magistrado
a quo

fundamentou que o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente teria sido evidenciado em razão da

comoção social gerada pela prática do crime de roubo
.
Vejamos:

“De outro lado, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, tenho que tal se verifica em virtude do abalo à ordem pública que o fato em apuração na espécie (crime patrimonial de roubo, praticado mediante uso de arma branca) enseja na comunidade de São José do Calçado, na qual fatos de tal jaez são incomuns e ensejam, tal como no caso concreto, uma expressiva comoção em indivíduos e comerciantes”.

Dessa foma, depreende-se que o
periculum libertatis

relativo

à paciente se fundou unicamente na
comoção social do crime
, de modo que
não há sequer um indicativo objetivo relacionado ao caso concreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não é cabível a decretação da prisão preventiva apenas com base na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem que haja descrição de circunstâncias concretas do caso que justifiquem a constrição cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCEPCIONAL ADMISSÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", não havendo falar em violação do princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático do habeas corpus. 2. Os tribunais superiores admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso constitucional próprio se presente ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. 4. Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, além da fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP, exige-se a demonstração da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para assegurar o meio social, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. Não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema.
6. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

É de se sopesar, ademais, que o Promotor de Justiça se manifestou favoravelmente ao pedido de liberdade provisória da paciente, por vislumbrar a ausência de
periculum libertatis
, nos seguintes termos:

“
[...] Ou seja, mesmo estando presentes o Fumus Commissi Delicti (Fumaça da Prática do Delito) - soma da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria - COMO É O CASO DOS AUTOS,

trata-se de ré primária, com endereço fixo, cursando faculdade, com filha menor de idade e que, segundo a testemunha ouvida em delegacia, não foi responsável direta pela violência praticada,

não se vislumbrando, portanto, até o momento e o Periculum Libertatis (Perigo de Liberdade) - perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, nem situação de ameaça à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, que justificasse a conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva”.

Por outro ângulo e por também ser relevante para a conclusão que estou a adotar, entendo que o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva

da paciente é evidente, uma vez não ter sido ela a responsável direta pelo emprego de violência, conforme narrado pela própria vítima, aliado

à

sua primariedade, aos seus bons antecedentes, ao fato de ser estudante universitária, possuir residência fixa e filha menor de 06 (seis) anos, revelam
primo ictu oculi

que, de fato, a paciente não ostenta as características típicas de pessoa que se dedica à atividade criminosa
.

A situação da paciente, diga-se, difere-se da de seus dois corréus (Alessandro Couto Araújo de Oliveira e Leila Couto de Araújo Oliveira), que foram aqueles que efetivamente empregaram a violência e a grave ameaça no caso em questão, sendo pertinente destacar, ainda, que o corréu Alessandro resistiu à abordagem policial e possui diversos registros criminais, conforme consignado na audiência de custódia.

Com base nessas razões, entendo que, no caso da paciente, a manutenção da prisão preventiva se mostra desarrazoada, sendo proporcional ao caso a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE PRIMÁRIO. AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, em que pese haver fundamentação válida no decreto prisional, lastreada na gravidade do delito em tese praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), deve-se considerar, a fim de aferir a proporcionalidade da medida, a primariedade do paciente e o fato de a ameaça ter sido exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, ausente violência real, contexto em que a manutenção da prisão preventiva mostra-se desarrazoada, permitindo a substituição por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.656/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

À luz do exposto,
DEFIRO A LIMINAR requerida,

para o fim de CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA à paciente
AMANDA DO COUTO ARAÚJO FLAUSINO
, nascida em 05/12/1998, filha de Adriana do Couto Araújo e Anderson Flausino, RG nº 384802721-RJ, CPF nº 172.347.537-88,
permitindo que, se por outro motivo não estiver presa, possa aguardar em liberdade o trâmite processual da A
ção Penal nº 5000482-17.2023.8.08.0046
até
a prolação da respeitável sentença,
aplicando-lhe, por conseguinte, medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especificamente de
:

i
)

obrigação de informar, antes de ser colocada em liberdade, o endereço completo em que poderá ser encontrada, só sendo permitido alterar sua residência após autorização do Juiz Competente;
ii)

obrigação de comparecer em juízo a todos os atos para os quais for intimada ou notificada;
iii)

comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

iv)
proibição de acesso ao local do crime, bem como de frequentar bares, botequins e congêneres;
v)
proibição de contato com a vítima; e
vi)

proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 05 (cinco) dias sem prévia autorização do juiz competente,
sem prejuízo de outras que o juízo do conhecimento entenda pertinentes.

Em idêntica orientação é
a
manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Na hipótese enfrentada, quando se analisa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve, diante dos fundamentos adotados para delinear os permissivos legais, se vislumbra efetivamente a presença de mácula hábil a ensejar a revogação da mesma.

Indubitavelmente, segundo bem destacou o i. Des. Relator, estabelecer o resguardo da ordem pública com base unicamente no clamor social claramente não constitui motivação idônea, pois consubstancia uma motivação genérica, abstrata, calcada em conjecturas, dissociada de uma situação concreta que sabidamente deve pautar os decretos constritivos cautelares, pois constituem medidas excepcionais, concebidos como a ultima ratio.

Com efeito, “... Menções à mera gravidade em abstrato do delito, à comoção social gerada pelo fato e à necessidade se dar uma resposta à criminalidade não constituem fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão cautelar. ...”. (STJ; HC 776.169; Proc. 2022/0319473-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/04/2023; DJE 19/05/2023)

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se em descompasso com as diretrizes legais, mostrando-se desprovida de fundamentação concreta hábil a chancelar a imprescindibilidade de decretação da medida extrema que constitui o cárcere, devendo por isto ser desconstituída
”.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
deferida
no id.
6409521

e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Amanda do Couto Araújo Flausino,
mantidas as cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.